Tribunal: TJSP
Processo: 1000033-97.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de improcedência - Irresignação do autor - Documentos carreados aos autos que indicam efetiva adesão do autor a contrato de cartão de crédito, restando demonstrada a utilização de referido cartão e a existência de dívida pelo não pagamento das respectivas faturas - Débito existente -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de improcedência - Irresignação do autor - Documentos carreados aos autos que indicam efetiva adesão do autor a contrato de cartão de crédito, restando demonstrada a utilização de referido cartão e a existência de dívida pelo não pagamento das respectivas faturas - Débito existente - Inscrição regular que caracteriza exercício regular de direito - Danos morais não configurados - Litigância de má-fé caracterizada - Manutenção da penalidade, mas necessidade, contudo, de alteração da base de aplicação de referida penalidade e, por via de consequência, do respectivo quantum, considerando não estarem presentes, in casu , as hipóteses tratadas pelo §2o do art. 81 do Código de Processo Civil. Multa por litigância de má-fé redimensionada para o valor de 1% sobre o valor corrigido da causa (caput do art. 81, CPC) - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000033-
97.2019.8.26.0004, da Comarca de Osasco, em que é apelante JOSETE LUCENA
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000033-97.2019.8.26.0004 -Voto no 3585
2
Apelação no 1000033-97.2019.8.26.0004
Apelante: Josete Lucena da Silva
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz: Wilson Lisboa Ribeiro
Comarca: Osasco 7a Vara Cível
Voto n.o 3585
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de
improcedência - Irresignação do autor - Documentos
carreados aos autos que indicam efetiva adesão do autor a
contrato de cartão de crédito, restando demonstrada a
utilização de referido cartão e a existência de dívida pelo
não pagamento das respectivas faturas - Débito existente -
Inscrição regular que caracteriza exercício regular de direito
- Danos morais não configurados - Litigância de má-fé
caracterizada - Manutenção da penalidade, mas necessidade,
contudo, de alteração da base de aplicação de referida
penalidade
e,
por
via
de
consequência,
do
respectivo quantum,
considerando
não
estarem
presentes, in casu , as hipóteses tratadas pelo §2o do art. 81
do Código de Processo Civil. Multa por litigância de má-fé
redimensionada para o valor de 1% sobre o valor corrigido
da causa (caput do art. 81, CPC) - Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls.157/178) interposto contra r.
sentença (fls. 151/155), cujo relatório se adota, que julgou improcedentes os pedidos
deduzidos em sede de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Josete Lucena da Silva em face
de Banco Bradesco S/A, condenando a autora ao pagamento de despesas processuais
e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Outrossim,
por ter a autora incorrido em litigância de má-fé, foi-lhe imposta pena de pagamento
de multa de 10% sobre o valor da causa.
Irresignada, recorreu a autora, aduzindo, preliminarmente, ser
incabível sua condenação por litigância de má-fé, afirmando, outrossim, que o valor
fixado deve se pautar pelos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. No mérito,
assevera o banco réu trouxe contrato diverso do questionado como forma de justificar
o débito imputado à autora. insistindo pela inexistência de documentos hígidos para
comprovação da dívida em questionamento. Discorre acerca da inaplicabilidade ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000033-97.2019.8.26.0004 -Voto no 3585
3
caso em comento da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça e da ocorrência de
danos morais. Pleiteia, ao fim, o provimento do recurso, para que a r. sentença seja
reformada, julgando-se os pedidos deduzidos na exordial totalmente procedentes,
com a consequente inversão do ônus sucumbencial.
O recurso é tempestivo e prescinde de preparo, tendo em vista a
concessão da gratuidade da justiça à autora.
O réu apresentou contrarrazões (fls. 181/186).
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
Na exordial, narra a apelante que seu nome foi inserido em cadastro de
órgão de proteção ao crédito, em virtude de débito no montante de R$ 887,79
(contratos nos 093819228000002FI
093819228000002 e RE09381922802) que
desconhece, visto que “sequer firmou com a ré obrigação com tais características”
(fls. 2). Salienta que o réu seria “empresa que jamais manteve qualquer contrato”
(sic, fls. 5). Outrossim, argumenta que não recebeu a notificação acerca do
apontamento, razão pela qual requer a declaração de inexigibilidade do débito e a
condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.
Em contestação, o apelado esclareceu que a cobrança questionada nos
autos é decorrente de pendências financeiras relativas à utilização de cartão de
crédito, bem como de contrato de renegociação de dívida pactuado com a autora,
cujo saldo remanescente deixou de ser quitado na data avençada, conforme
comprovariam os instrumentos contratuais acostados à resposta do banco recorrido,
cuja ausência de pagamento integral ensejou a inscrição do nome do autor em
cadastros de inadimplentes (fls. 119/139) .
Tecidas essas considerações, emerge como fato incontroverso que a
relação jurídica existente entre as partes denota natureza consumerista, impondo-se,
pois, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Deveras, são aplicáveis à controvérsia as disposições do Código de
Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus probatório preconizada no
art. 6o, inc. VIII, do referido diploma, cuja finalidade precípua consiste em facilitar a
defesa dos direitos do consumidor hipossuficiente em juízo, segundo as máximas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000033-97.2019.8.26.0004 -Voto no 3585
4
experiência.
Contudo, em se tratando de regra excepcional acerca da distribuição
da incumbência de provar, faz-se mister sua interpretação parcimoniosa e não
absoluta, sob pena de cometimento de injustiças. Assim, inclusive, já decidiu o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Agravo de Instrumento Ação de Indenização Insurgência contra
decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova
Relação de
consumo
Inversão do ônus da prova não é regra absoluta

Comprovação do próprio fato em que se funda o direito Ônus dos
Autores Decisão mantida Recurso improvido.” (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2159726-20.2016.8.26.0000, 7a Câmara de Direito
Privado, Rel. Luiz Antonio Costa, j. 12/01/2017).
Nessa senda, verifica-se que a causa de pedir da demanda reside no
desconhecimento da relação jurídica, uma vez que o apelante afirmou que “sequer
firmou com a ré obrigação com tais características” (fls. 2). Ademais, argumentou
que não foi noticiada da inserção de seu nome em cadastro de proteção ao crédito.
Forte nessas premissas, cumpre observar que, à luz da jurisprudência
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o credor não é responsável pela inclusão do
nome do devedor em cadastro de inadimplentes sem prévia notificação:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATOS
BANCÁRIOS. CADASTROS DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO.
DANO MORAL. RESPONSABILIDADE. ENTIDADE ARQUIVISTA.
O credor não é parte legítima para figurar no pólo passivo de ação de
indenização por danos morais decorrentes da inscrição em cadastros
de inadimplentes sem prévia comunicação.
A responsabilidade pela inclusão do nome do devedor no cadastro
incumbe à entidade que o mantém, e não ao credor, que apenas
informa a existência da dívida. Precedentes.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp
no 907.608-RS, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 26.10.2010, DJe 05.11.2010).
Além disso, a análise dos autos revela que o recorrente expressamente
celebrou com a apelada a contratação de produtos e serviços bancários (fl 126/132),
entre os quais se incluíram a adesão a três cartões de crédito de bandeiras Elo, Visa e
Mastercard (fl. 126), cuja autenticidade da assinatura lançada em referido contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000033-97.2019.8.26.0004 -Voto no 3585
5
não foi objeto de impugnação pela apelante.
Nesse sentido, outrossim, trouxe o banco réu comprovação
documental da celebração de instrumento particular de confissão de dívida, de
14/03/2016, em que a autora reconhecia ser devedora da dívida existente, obrigando-
se ao pagamento, na forma pactuada, da dívida que foi inadimplida dando origem à
inscrição negativa, sendo o número dos contratos referidos no histórico de
negativações correspondentes ao próprio CPF da autora (CPF no 093.819.228-02)
(fls. 133/139).
Convém consignar que a proposta contém os dados pessoais do
recorrente e sua assinatura (fls. 120/125), notando-se, primo ictu oculi, haver
identidade entre esta e as assinaturas constantes do instrumento de procuração de fl.
15, das declarações de fls. 16, 22, 29/30 e da cédula de identidade com que a apelante
instruiu sua exordial (fls. 17).
Destarte, observa-se que não há adminículos probatórios aptos a
questionar a veracidade dos documentos apresentados pelo apelado, todos a
corroborar a existência de relação jurídica entre as partes e a origem do débito levado
a apontamento nos órgãos de proteção ao crédito.
Nesse diapasão, a negativação cadastral consubstancia exercício
regular de direito do credor, do que não se pode cogitar a configuração de danos
morais à autora.
Ainda que assim não o fosse, cumpre registrar que, no momento dos
apontamentos irregulares ora em análise, a autora tinha seu nome inscrito no cadastro
de inadimplentes por outros débitos, cuja ilicitude não foi reconhecida, nem
tampouco arguida nestes autos, fazendo incidir, in casu, o enunciado da súmula no
385 do STJ, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento”.
Deveras, consta do prontuário da autora preexistente anotações de
débito àquela impugnada na presente demanda, nos valores de R$ 51,28 e 49,99,
promovidas por Telefonica Brasil S/A, empresa Rodrigo Germano Souza ME e
empresa Ednilson Batista dos Santos, nos valores respectivamente de R$ 275,00 (fls.
56 e 63). Todavia, sobre tais débitos, a autora não apresentou qualquer explicação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000033-97.2019.8.26.0004 -Voto no 3585
6
Dessa forma, imperiosa a aplicação da súmula no 385 do C. STJ,
impeditiva do reconhecimento da subsistência de danos morais, razão pela qual
improcede o pleito indenizatório.
Por seu turno, no que concerne ao pedido de revogação da condenação
por litigância de má-fé, tampouco assiste razão à apelante.
A litigância de má-fé é prevista no art. 80 do Código de Processo Civil
e se caracteriza como a intenção dolosa de qualquer das partes ou interveniente de
prejudicar. Nesse sentido, Stefania Lecca elucida que a má-fé:
“(...) é o conhecimento do próprio erro, mais precisamente a
consciência do descabimento da demanda ou da exceção; pode
consistir, também, no saber agir deslealmente, abusando do direito de
ação (ou defender-se em juízo) ou, enfim, na consciência e vontade de
utilizar o instrumento processual para alcançar escopos estranhos
aos fins institucionais”. (In: Il danno da lite temeraria. In: NERY
JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de
Processo Civil comentado. 17a ed. rev., atual. e ampl., São Paulo:
Thomas Reuters Brasil, 2018, p. 494/495).
In casu, o d. juízo a quo condenou a recorrente como litigante de má-
fé, com fundamento no art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil, por reputar
que teria alterado a verdade dos fatos narrados na exordial e se utilizado do processo
para conseguir objetivo ilegal.
Nessa senda, a alteração da verdade dos fatos se caracteriza quando a
parte, sabendo ser inverdade, de forma intencional busca induzir o órgão jurisdicional
em erro. Sobreleva acrescentar, por oportuno, a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero sobre o tema:
“A alteração da verdade dos fatos pela parte, a fim de que se
configure litigância de má-fé, tem que ter sido intencional, com
manifesto propósito de induzir o órgão jurisdicional em erro.
Representação diversa da realidade de uma e de outra parte, por si
só, não configuram litigância de má-fé.' (In: Novo Código de
Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2015, p. 167).
No caso em comento, a apelante deliberadamente negou a existência
da própria relação jurídica e do débito; contudo, os fatos apresentados permitem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000033-97.2019.8.26.0004 -Voto no 3585
7
concluir que tal dívida não apenas era existente, como era de conhecimento da
requerente, mormente quando celebrado entre as partes instrumento particular de
confissão de dívida, em que a parte autora reconhece ser devedora do banco réu,
débito, contudo, que não foi saldado no tempo e modo pactuados (fls. 133/139). Por
conseguinte, resta evidente a tentativa de induzir o órgão jurisdicional em erro, ao
alterar a verdade dos fatos.
Todavia, necessária a redução da multa aplicada, segundo os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo imperativa a alteração da base
de fixação de referida penalidade.
Isso porque, não se está diante da hipótese ventilada pelo §2o do art.
81 do Código de Processo Civil, considerando que o valor da causa, in casu, não é
irrisório ou inestimável, razão pela qual se faz de rigor a imposição da regra trazida
pelo “caput” de referido artigo de lei, de forma a ser imputado à apelante a multa por
litigância de má-fé no patamar de 1% sobre o valor atualizado da causa.
Por derradeiro, esclarece-se que a multa por litigância de má-fé não
afasta o benefício da gratuidade processual, razão pela qual incide a suspensão da
exigibilidade das despesas processuais e dos honorários advocatícios (art. 98, §3o, do
CPC), sem prejuízo da exigibilidade da multa (art. 99, §4o, do CPC).
Ante ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, apenas para
alterar o valor da multa por litigância de má-fé para o valor correspondente a 1%
sobre o valor corrigido da causa (art. 81, CPC), mantendo-se nos demais aspectos a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator